Tribunal: TJDFT
Processo: 0752217-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. INVERSA. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica conforme a teoria maior prevista no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e conferiu-lhe a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional.
4. A prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica é necessária para possibilitar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e o levantamento da autonomia patrimonial da empresa para que seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal.
5. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, caput, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 133, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1852233, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2021; TJDFT, AI 07276481020218070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, AI 07285271720218070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1o.12.2021.